Tribunal: TJSP
Processo: 3008001-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – DECISÃO QUE DETERMINA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO FALIMENTAR – DESCABIMENTO – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM PROCESSO FALIMENTAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.